Tribunal: TJDFT
Processo: 0733002-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SALVO CONDUTO. SUPOSTA REPRESENTAÇÃO DE PRISÃO POR AUTORIDADE POLICIAL. EQUÍVOCO DA PARTE. PACIENTE CONDENADO POR PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO E OUTROS CRIMES. SENTENÇA AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. PROCESSO EM FASE RECURSAL PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDISCUSSÃO DE PROVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NÃO ARGUIDAS NA AÇÃO PENAL. INOVAÇÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1. Não há representação de autoridade policial que esteja ameaçando o direito de ir e vir do impetrante. Há, sim, título judicial ainda não transitado em julgado que o condenou pela prática dos delitos tipificados no art. 2o, caput e § 3o da Lei no 12.850/2013; art. 50, parágrafo único, inciso II, da Lei n° 6.766/79; art. 40 e 40-A, § 1o, combinados com o art. 53, inciso I, assim como art. 63, todos da Lei no 9.605/98 e art. 298 do Código Penal, por duas vezes, em concurso material, sendo fixada a pena de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.
2. A intenção do impetrante é obter salvo conduto para postergar o início da execução da pena referente à condenação, revolvendo teses e provas que ensejam revisão da sentença e do acórdão, que é objeto de Agravo em Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça.
3. As nulidades relativas ou absolutas devem ser arguidas na primeira oportunidade de manifestação nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes STJ. Ademais, a via estreita do habeas corpus não é o campo adequado para se rediscutir prova, tampouco para que o colegiado revise o seu próprio julgado.
4. Ordem denegada.